Tribunal: STF
Processo: HC 136784
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-22
Data de publicação: 2016-11-22

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ILEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TERATOLOGIA DA DECISÃO FUNDADA NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO CRIME. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.



    I - Conforme entendimento da Segunda Turma deste Tribunal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. 



    II – Os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal não foram concretamente demonstrados pelo magistrado de piso.



    III - Não bastam a gravidade do crime e a afirmação abstrata de que o réu oferece perigo à sociedade para justificar a imposição da prisão cautelar ou a conjectura de que, em tese, a ordem pública poderia ser abalada com a soltura do acusado.



    IV - Aplica-se a decisão proferida pela Segunda Turma do STF no julgamento do HC 115.613/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, que concedeu a ordem, dentre outros motivos, pela “ausência de demonstração, no caso, da necessidade concreta da prisão cautelar do paciente”, cuja decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão é idêntica ao caso em tela.



    V - Ordem concedida.